Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707549-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM DANTAS NUNES, ALDENICE DE SOUZA E SILVA NUNES AGRAVADO: VITAL PACHECO, V.P. REPRESENTACOES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: GUILHERME MACHADO DE OLIVEIRA, LINCOLN DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela de urgência interposto por JOAQUIM DANTAS NUNES e ALDENICE DE SOUZA NUNES contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0049941-66.2008.8.07.000 (instaurado em face de VITAL PACHECO e V.P. REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELI, ora agravados), decisão nos seguintes termos:: “Reiterem-se os ofícios de ID’s 144131706 e 144133200. Indefiro a aplicação de multa, eis que não vislumbro os requisitos do art. 77, do CPC. Indefiro o pedido de consulta CCS – Bacen. O CCS e o SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, no entanto, como apenas esse sistema identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, a requisição de consulta ao CCS é medida ineficaz para a satisfação do crédito. No mesmo sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. MEDIDA DESNECESSÁRIA. 1. O CCS e o sistema SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, no entanto, como apenas o SISBAJUD identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, a requisição de consulta ao CCS é medida ineficaz para a satisfação do crédito. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1650695, 07310852520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 2/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Cumpra-se..” – ID 14854732 Em suas razões (ID 40476318), os agravantes sustentam que “a r. Decisão agravada indeferiu o pedido de aplicação de multa ao INSS, em razão do não atendimento ao contido nos Ofícios, porque segundo seu entendimento não foram evidenciados os requisitos do art. 77, do CPC, e indeferiu o pedido de consulta do CPF e CNPJ dos executados, junto ao CCS – Bacen, ao argumento exclusivo de que se trata de medida ineficaz, por entender erroneamente que o SISBAJUD utiliza a mesma base de dados e apenas esse identifica valores”. Afirmam que “Por Ofício n. 111/2021, datado de 19/01/2021, o i. Juízo ‘a quo’ determinou ao INSS que fosse retido ‘...o montante de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, abatidos imposto de renda e previdência, apenas, oriundos do benefício do INSS recebidos por VITAL PACHECO - CPF: 176.964.886-00’ (1o EXECUTADO), por mês, até a satisfação do débito devido nos autos do Processo em referência (honorários advocatícios), que à época. ( ) Por r. Decisão de ID 112126758, datada de 28/12/2021, foi determinada a reiteração de ofícios às empresas sem, contudo, referir-se ao INSS, daí porque, interpostos embargos de declaração solicitando manifestação do i. Juízo ‘a quo’ em relação ao pedido de reiteração de Ofício ao INSS (ID. 113373561). ( ) Em 23/02/2022, aquele i. Juízo determinou que fosse novamente oficiado o INSS ‘solicitando informações acerca do cumprimento integral da determinação de penhora de 30% dos vencimentos do executado’ (ID’s 115533657 - Pág. 1, e 115533681 - Págs. 1/2, e 116583829 - Pág. 1). Os Ofícios foram encaminhados ao INSS e devidamente recebidos – conforme comprovantes de ID 118628266 - Págs. 1/5. ( ) Sem resposta, também, ao expediente supra, os Exequentes peticionaram em 22/06/2022 relatando minuciosamente as diversas tentativas frustradas objetivando efetivar r. Decisão de penhora de 30% dos rendimentos do Executado junto ao INSS, ocasião em que, foi requerida a expedição de NOVO OFÍCIO AO INSS (ID 128805138 - Págs. 1/6). O pleito supra foi deferido por r. Decisão datada de 23/06/2022, o i. Juízo ‘a quo’ determina a expedição de novo ofício ao INSS, desta feita POR OFICIAL DE JUSTIÇA e com a advertência de que ‘desatendimento da ordem expedida pelo Juízo ensejará a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade de justiça, nos termos do artigo 77, IV c/c o artigo 77, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil.’, o que foi providenciado pelo Oficio n. 2300/2022 – ID. 128927115; e, ID. 129818149 - Pág. 1/2. ( ) Os Agravantes peticionaram em 25/01/2023, destacando os INÚMEROS E REITERADOS Ofícios encaminhados tanto pelos Exequentes quanto pela Secretaria desse i. Juízo ao INSS desde o dia 19/01/2021 (ID 81465791), sem que tenham sido cumpridos até a presente data, o que a toda evidência não se coaduna com a conduta esperada, daí porque requereram que o Ofício fosse REITERADO, DESTA FEITA COM A APLICAÇÃO DE MULTA, dado reiterado descumprimento aos alertas do i. Juízo ‘a quo’ (CPC. Art. 77, IV c/c o artigo 77, §§ 1o e 2o) – ID 147627897 - Págs. 1/4.” Destacam que “os Exequentes vêm aguardando que o INSS cumpra a r. Decisão e efetive a penhora determinada pelo i. Juízo desde o dia 19/01/2021, e que até o momento não ocorreu, ou seja – decorridos quase 02 (dois) anos do recebimento – mesmo após devidamente advertido da aplicação de multa do artigo 77, IV c/c o artigo 77, §§ 1o e 2o, todos do Código de Processo Civil (ID 129818149 - Págs. 1/2), em caso de desatendimento da ordem, o Órgão Previdenciário se mantém omisso, enquanto, os causídicos aguardam para o recebimento de honorários, verba de natureza alimentar.” Sustentam que “a r. Decisão agravada foi proferida desprovida de fundamente legal, visto que, o i. Juízo não se dignou em fundamentar sua decisão, preferindo referir-se genericamente ao não atendimento dos ‘requisitos do art. 77, do CPC’, o que a toda evidência não se coadura com a esperada necessidade de fundamentação das decisões judiciais (art. 11, do CPC/2015). A r. Decisão ofende, de igual modo, o art. 8o, do CPC/2015, que determina que o juiz atenderá os fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.” Ressaltam que “caso esse i. Juízo não entenda pelo reconhecimento e declaração de nulidade da r. Decisão, urge seja a mesma reformada, haja vista que não se pode admitir como regular conduta omissiva do INSS que subsiste há quase 02 (dois) anos, mesmo após REITERADAS advertências objetivando o cumprimento da determinação judicial, inclusive com o alerta de aplicação da multa referenciada”. Asseveram que “pesquisa CCS – Bacen representa medida atípica de execução autorizada pelo art. 139, IV, do CPC, e não é despicienda, na medida em que possibilita o acesso a relevantes informações acerca da relação mantida com o sistema financeiro em sua amplitude e seus correntistas e/ou clientes, se assim não fosse, não seria tida como eficaz para solução de lides com a complexidade da presente execução. ( ) o CCS reúne informações quanto a identificação de seus clientes e instituições financeiras com as quais mantém ativos e/ou investimentos, com início e fim de atividades; e, principalmente, representantes legais e procuradores dos clientes, o que a toda evidência representa ferramenta não alcançada pelo Bacen-Jud, e imprescindível à execução em medida futura de penhora de ativos, principalmente quando trata-se de comprovada frustração da execução, por venda de bens e desvio de patrimônio pelo 1o Executado.” Destacam que “a jurisprudência sedimentada no C. STJ é no sentido de possibilitar a pesquisa de bens em nome do devedor no CCS-Bacen em fase de cumprimento de sentença, dadas as infrutíferas tentativas de identificação e constrição de bens do devedor, pelas vias do Bacen-jud, Rena-jud e Info-jud, somando-se à comprovada alteração na situação patrimonial do executado, in casu, os Exequentes provaram com documentos que o 1a Executado constituiu empresa integralizando capital de R$ 99.000,00, o que comprova sua alteração patrimonial”. Com relação aos requisitos para concessão do efeito suspensivo, alegam que “a probabilidade do direito encontra-se evidenciada a partir do exame dos documentos que instruem o presente agravo e da norma respectiva, que evidenciam intensa atividade empresarial do 1o Executado somada ao esvaziamento de bens e ativos passíveis de constrição” e “o perigo da demora reside exatamente na possibilidade de os Executados se manterem exercendo atividades de gestão empresarial, inclusive por procuração, e até mesmo alterações de contratos sociais, sem que seja possível a identificação pelos credores”. Por fim, requer: “Seja DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a consulta ao CCS-BACEN, do Agravado VITAL PACHECO, CPF no 176.964.886-00 e, enquanto pessoa jurídica, das empresas, TRIADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LTDA., CNPJ 03.128.678/0001-42 e, V.P. REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELE, CNPJ n° 34.788.210/0001-08; b) e, no mérito, seja confirmada a tutela, para ANULAR/ REFORMAR a r. Decisão agravada, nos termos do fundamento, e deferir a pesquisa CCS- Bacen, bem assim aplicação da multa ao INSS por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC., art. 77, IV, e, §§ 1o e 2o); c) sejam as Agravadas condenadas ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência.” (ID 44220932, p.24). Preparo recolhido (ID 44220937). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, os agravantes insurgem-se contra a decisão pela qual indeferidos os pedidos dos agravantes para: a) aplicar de multa em desfavor do INSS em razão de reiterado descumprimento da determinação do Juízo de bloqueio de “30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos, abatidos imposto de renda e previdência, apenas, oriundos do benefício do INSS recebidos por VITAL PACHECO”; e b) expedição de ofício ao Banco Central do Brasil, para fins de consulta ao CCS-Bacen sob o argumento de não a medida requerida não se mostra eficaz para satisfazer o débito exequendo. E requer “Seja DEFERIDA A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a consulta ao CCS-BACEN, do Agravado VITAL PACHECO, CPF no 176.964.886-00 e, enquanto pessoa jurídica, das empresas, TRIADE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS, LTDA., CNPJ 03.128.678/0001-42 e, V.P. REPRESENTAÇÕES E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA EIRELE, CNPJ n° 34.788.210/0001-08”. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo. De acordo com informações disponíveis no site do Banco Central do Brasil, o CCS-BACEN – Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional é um “sistema informatizado que permite indicar onde os clientes de instituições financeiras mantêm contas de depósitos à vista, depósitos de poupança, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermédio de seus representantes legais e procuradores”. https://www.bcb.gov.br/Fis/CCS/CCS_Perguntas_Frequentes.asp?frame=1 O CCS-BACEN é um sistema de informações de natureza cadastral que contempla informações sobre relacionamentos bancários com as instituições participantes do sistema, mantidos diretamente pelos clientes ou por intermédio de seus representantes legais ou procuradores, não mantém informações sobre valores ou movimentações financeiras nem saldos de quaisquer contas ou aplicações. O principal objetivo do referido sistema é “auxiliar nas investigações financeiras conduzidas pelas autoridades competentes, mediante requisição de informações pelo Poder Judiciário (ofício eletrônico), ou por outras autoridades, quando devidamente legitimadas” Contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a consulta desse sistema para localização de bens em execução. Nesse sentido, destaco: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CADASTRO DE CLIENTE DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - CCS/BACEN. POSSIBILIDADE. 1- Recurso especial interposto em 26/8/2020 e concluso ao gabinete em 21/6/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível, após as devidas tentativas de identificação e constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, a determinação de consulta ao CCS-Bacen, com o fim de apurar a existência de patrimônio do devedor, perseguido em cumprimento de sentença, de natureza cível. 3- Na hipótese em exame, é de ser afastada a existência de vícios no acórdão recorrido, à consideração de que as matérias impugnadas foram enfrentadas de forma objetiva e fundamentada no julgamento do recurso, naquilo que o Tribunal a quo entendeu pertinente à solução da controvérsia. 4- O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral, que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes, mas não congrega dados relativos a valor, movimentação financeira ou saldos de contas e aplicações. 5- Em suma, o mencionado cadastro contém as seguintes informações sobre o relacionamento dos clientes ou correntistas com as instituições do Sistema Financeiro Nacional: a) identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; b) instituições financeiras em que o cliente mantém seus ativos ou investimentos; e c) datas de início e, se houver, de fim de relacionamento. 6- O CCS-Bacen, portanto, ostenta natureza meramente cadastral. Não implica constrição, mas sim subsídio à eventual constrição, e funciona como meio para o atingimento de um fim, que poderá ser a penhora de ativos financeiros por meio do BacenJud. 7- Em outras palavras, o acesso às informações do CCS serve como medida que poderá subsidiar futura constrição, alargando a margem de pesquisa por ativos. Não se mostra razoável, assim, permitir a realização de medida constritiva por meio do BacenJud e negar a pesquisa exploratória em cadastro meramente informativo, como é o caso do CCS. Precedente. 8- Dessa forma, não há qualquer impedimento à consulta ao CCS-Bacen nos procedimentos cíveis, devendo ser considerado como apenas mais um mecanismo à disposição do credor na busca para satisfazer o seu crédito. 9- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1938665 SP 2021/0130636-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/11/2021) “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. CONSULTA AO CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. POSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, manifestando-se sobre a tese relativa à imprescindibilidade de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS e rejeitando-a. 2. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, reconheceu a legitimidade de o Fisco requerer acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS - a fim de localizar bens que sejam capazes de satisfazer a execução do crédito perseguido. Precedente: REsp 1464714/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 1/4/2019. 3. Recurso Especial parcialmente provido (REsp 1796854/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 12/09/2019).” RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BUSCA POR BENS PENHORÁVEIS A SEREM CONSTRITOS. REQUERIMENTO DO DEVEDOR PARA ACESSO A CADASTRO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). LEGITIMIDADE DO PLEITO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO FISCAL. 1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é um sistema de informações de natureza cadastral que tem por objeto os relacionamentos mantidos pelas instituições participantes com os seus correntistas ou clientes. 2. Revela-se legítimo ao Fisco, como forma de encontrar bens que sejam capazes de satisfazer a execução de crédito público, o requerimento ao juízo da execução fiscal para acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). 3. Recurso especial provido. Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça prosseguindo o julgamento, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Napoleão Nunes Maia Filho e Regina Helena Costa (RISTJ, art. 162, § 4o, segunda parte), dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto-vista do Sr. Ministro Benedito Gonçalves, que lavrará o acórdão. Votaram com o Sr. Ministro Benedito Gonçalves os Srs. Ministros Sérgio Kukina e Gurgel de Faria (Presidente). Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.” (STJ - REsp 1464714 / PR 2014/0159679-4, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO (1133), Data do Julgamento: 12/03/2019, Data da Publicação: 01/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA) Todavia, considerando as informações disponíveis no cadastro do CCS (identificação do cliente e de seus representantes legais e procuradores; as instituições financeiras nas quais o cliente mantém seus ativos ou investimentos; as datas de início e, se houver, de fim de relacionamento), informações já alcançadas mediante pesquisas aos sistemas SISBAJUD, não se verifica utilidade na medida requerida de expedição de ofício para pesquisas no CCS, de modo que a jurisprudência deste Tribunal, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual, tem afastado a concessão de tal medida por configurar medida inócua que não propiciará proveito à satisfação do crédito exequendo. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA CCS-BACEN (CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL). INEFICÁCIA DA DILIGÊNCIA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de pesquisa no sistema CCS-Bacen. 2. Diante da ausência de bens penhoráveis e das inúmeras tentativas deferidas de localização de ativos financeiros do devedor nos sistemas disponíveis, em especial pelo Sisbajud (novo Bacenjud), não há que se falar em falta de observância dos princípios da razoabilidade e cooperação por parte do Poder Judiciário. 3. O CCS-Bacen (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional) tem por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro e não se presta ao fim almejado pelo credor, pois não contém dados de valor, portanto, medida inteiramente ineficaz para satisfação do crédito. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1662901, 07300486020228070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (CCS). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS (DOI). CONSULTAS DESNECESSÁRIAS. DECISÃO MANTIDA. 1. É fundamental a demonstração da relevância e eficácia do pedido para realizações de outras diligências atípicas na busca de bens a serem penhorados, a fim de não acarretar despesas inúteis ao erário com a movimentação desnecessária da máquina judiciária. 2. Considerando que todas as instituições financeiras são abarcadas pelo sistema SISBAJUD, prescindível, porquanto ineficaz, a pesquisa isolada ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), em especial ao se considerar que esse sistema (CCS) apenas contempla dados de natureza cadastral, não abarcando informações sobre valores, movimentações financeiras ou saldo de contas e aplicações, não se prestando, assim, ao bloqueio de quantias eventualmente encontradas, como ocorre no sistema SISBAJUD, o qual já utiliza por base o CCS-BACEN. ( ) (Acórdão 1644862, 07173363820228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no PJe: 6/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS VIA CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS-BACEN. DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS - DOI. INVIABILIDADE. INEFICÁCIA DAS DILIGÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 2o da Circular n. 3.347/2007 do Banco Central do Brasil, o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional - CCS consiste em sistema informatizado, sob a gestão do Banco Central do Brasil, destinado a armazenar informações de clientes de instituições financeiras e seus representantes legais, relativas a Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) e datas de início e fim do relacionamento daqueles com as citadas instituições. 2. Segundo consulta ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, o CCS-BACEN não contém dados de valor, de movimentação financeira ou de saldos de contas e/ou aplicações. Dessa forma, a medida pretendida pelo exequente-agravante não propiciaria qualquer proveito econômico direto para satisfação do crédito exequendo. ( ) (Acórdão 1655781, 07257424820228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no PJe: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. BANCOS DE DADOS VINCULADOS AO CCS E DOI. PESQUISA. INUTILIDADE. 1. A outorga de acesso ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) é destituída de utilidade, eis que a base de dados do aludido sistema é idêntica à do BACENJUD. ( ) (Acórdão 1643090, 07200012720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2022, publicado no PJe: 30/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESQUISA. CADASTRO DE CLIENTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL - CCS BACEN. MEDIDA DESNECESSÁRIA. 1. O CCS e o sistema SISBAJUD utilizam a mesma base de dados, no entanto, como apenas o SISBAJUD identifica valores e promove o bloqueio de quantias eventualmente encontradas, a requisição de consulta ao CCS é medida ineficaz para a satisfação do crédito. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1650695, 07310852520228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 2/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 9 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora